Tribunal: TJES
Processo: 5004119-17.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004119-17.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE GERALDO DE MATTOS BICALHO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004119-17.2024.8.08.0021

RECORRENTE: JOSE GERALDO DE MATTOS BICALHO

RECORRIDOS: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
Gustavo Marcal da Silva e Silva

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). FATO GERADOR. BASE DE CÁLCULO E DATA DE APURAÇÃO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. TEMA 1113/STJ. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VALOR DA VENDA. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
JOSE GERALDO DE MATTOS BICALHO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO proposta em face do
MUNICIPIO DE GUARAPARI
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 13685969), o recorrente informa que o valor do ITBI deve ser calculado com base no valor de mercado do imóvel (valor venal).

Contrarrazões no ID 13685971.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Sobre o tema, o artigo 156, inciso II, da Constituição Federal, estabelece a competência dos Municípios para instituir o imposto sobre
“transmissão 'inter vivos', a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição
.”

Disciplinando a matéria, o artigo 38 do Código Tributário Nacional – CTN, prevê que:
“A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos”
, redação reproduzida na íntegra pelo Código Tributário do Município de Serra (LEI Nº 3.833, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2011):

Art. 404
A base de cálculo do Imposto é o valor real dos bens ou direitos transmitidos ou cedidos, apurado em avaliação procedida pelo órgão fazendário competente ou o valor da transmissão, caso este seja maior.

§ 1º
Valor real é o valor corrente de mercado do bem ou direito.

Ressalta-se, contudo, que o valor venal do imóvel para fins de consolidação da base de cálculo do ITBI não necessariamente precisa corresponder àquele indicado pela municipalidade para compor a base do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU. Isto porque a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel, apurado concretamente, o que não ocorre no IPTU, cuja base se consolida, em regra, a partir das plantas genéricas estabelecidas pela municipalidade.

Importante acrescentar, outrossim, que o STJ analisou o tema recentemente, sob o rito do julgamento de recursos repetitivos, na forma do art. 1.036, CPC (Tema 1.113), tendo firmado as seguintes teses: Tema 1.113:

Teses Firmadas

a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

Quanto à última tese fixada, externou em seu voto o Eminente Relator, Ministro Gurgel de Faria, que “
em face do princípio da boa-fé objetiva, o valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor médio de mercado do bem imóvel transacionado, presunção que

somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar, de pronto, incompatível com a realidade, estando, nessa hipótese, justificada a instauração do procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que deve ser assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que amparariam o quantum informado
”.

Observo, assim, que o valor pago pelo recorrente foi a maior, considerando que embora o Município mencione que houve instauração de processo administrativo para avaliação do imóvel do autor, não anexou nenhum documento à defesa, sendo impossível avaliar se, de fato, houve direito ao contraditório e ampla defesa. Sendo o valor da transação R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), este deve servir de base para cálculo do imposto (2%), cabendo restituição do remanescente, que corresponde a R$ 5.894,62 (cinco mil, oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos).

Divirjo, desta forma, do magistrado de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença de ID 13685965, a fim de julgar procedente o pedido inicial, condenando o requerido a restituir, ao autor, a importância de R$
5.894,62 (cinco mil, oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos)
. Sobre a quantia a ser restituída deverá incidir juros de mora, a partir da citação, pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança e correção monetária desde quando houve o pagamento do ITBI, com a incidência da Taxa Selic sem cumulação com quaisquer outros índices, apenas para os valores devidos a partir do dia 09/12/2021 e, por conseguinte, quanto aos valores devidos anteriores à 09/12/2021, determino a incidência de correção monetária pelo IPCA-E.

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 28 de julho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)